Tribunal: STF
Processo: Rcl 18105
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 13.538/RS, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PARTES NOS PROCESSOS SUBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. 



    II - Somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional àqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação jurídico-processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, teve alcance apenas subjetivo. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.